Tribunal: TJES
Processo: 5021675-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021675-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: HUGO MORAES POMPERMAYER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Versam os autos sobre Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Hugo Moraes Pompermayer em face da Buser Brasil Tecnologia LTDA, postulando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 29,91 (vinte e nove reais e noventa e um centavos), pelo dano material, e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Conforme narrativa prevista na inicial, alega o autor que adquiriu passagens de ônibus comercializadas pela ré, de ida e volta, tendo como ponto de partida a cidade de Vitória/ES e destino final a cidade de Belo Horizonte/MG, tendo efetuado, para tanto, o pagamento da quantia total de R$ 85,90 (oitenta e cinco reais e noventa centavos). Aduz que optou por adquirir a passagem no ônibus que ofertava poltronas “semi-leito”, a fim de realizar a longa viagem com mais conforto e, de antemão, optou pelo horário de embarque da volta previsto para 19h30min, na cidade de Belo Horizonte/BH, tendo em vista a necessidade de estar em Vitória/ES às 07h20min. Relata que, no dia 26.09.2022, foi surpresado ao ser informado pela requerida da indisponibilidade do ônibus que contava com as poltronas “semi-leito”, motivo pelo qual a ré, unilateralmente, cancelou a reserva efetuada, alterando-a para um ônibus que ofertava poltronas na modalidade “Executivo”, o que, de plano, já gerou inúmeros prejuízos, haja vista que as referidas poltronas não reclinarem suficientemente para que pudesse viajar com o conforto desejado. Alega ainda que, durante a viagem de volta para a cidade Vitória/ES, enquanto o ônibus trafegava na altura da cidade de Marechal Floriano/ES, por volta das 04h20min da madrugada, foi surpresado com o fato de o veículo simplesmente parar de funcionar. Relata que o preposto da empresa que dirigia o veículo informou que o motor teria tido uma pane, motivo pelo qual os passageiros tiveram que desembarcar do veículo na beira da estrada e aguardar cerca de 02 (duas) horas, até o momento em que outro ônibus, de outra companhia, parou no local e prestou socorro. Afirma que, após cerca de 02 (duas) longas horas de espera, angustiado e exposto ao frio e aos perigos noturnos, pôde prosseguir viagem, porém, o ônibus que prestou socorro não parou no local em que havia contratado (Posto Trilha, bairro Jardim Camburi), mas sim na Rodoviária de Vitória, localizada a cerca de 16 (dezesseis) quilômetros de distância do local contratado, não restando outra opção senão arcar com viagem de Uber até o seu ponto de desembarque em Jardim Camburi, Vitória/ES, o que totalizou R$ 29,91 (vinte e nove reais e noventa e um centavos). Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA) a pagar à parte autora (HUGO MORAES POMPERMAYER): a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; b) o valor de R$ 29,91 (vinte e nove reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente ou seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ressalta-se que o caso sub examine exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso o fato de que o serviço contratado não foi devidamente prestado, eis que as provas carreadas aos autos comprovam a aquisição dos bilhetes, a alteração unilateral do veículo e do tipo de assento contratado, a falha mecânica durante o transporte e o desembarque em local diverso do estabelecido originalmente, o que evidencia a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante à alegação de inexistência de danos morais, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ademais, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela recorrida, haja vista a troca de veículo com poltronas que não condiziam com a classe contratada (semi-leito), os problemas mecânicos no veículo disponibilizado e a alteração unilateral do local de desembarque.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em redução do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)